Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721386-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA MARCIA DA SILVA, VOLMAR GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: NANCY MACHADO DE SOUZA, ITAMAR MACHADO DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: MAGDALENA MACHADO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos réus VOLMAR GONCALVES DA SILVA e SILVANA MARCIA DA SILVA em face da decisão ID 231568812 (origem) que, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada por ESPÓLIO DE MAGDALENA MACHADO DE SOUZA, NANCY MACHADO DE SOUZA e ITAMAR MACHADO DE SOUZA, deferiu a liminar para MANTER os autores na posse do bem objeto da demanda localizado no NR Ponte Alta de Cima, Gleba B, Chácara 57, Gama – DF, bem como para determinar que os réus se abstenham de turbar a posse dos requerentes em relação ao referido bem, sob pena de multa. Em suas razões recursais, os réus agravantes sustentam que o Juízo de origem deferiu a medida liminar de manutenção de posse em favor dos agravados a despeito de reconhecer expressamente na própria decisão que os agravantes não mais detêm a posse do imóvel objeto da lide, configurando contradição estrutural que, por si só, revela nulidade absoluta do ato decisório, uma vez que sem posse não há como se imputar a prática de turbação ou esbulho, desconsiderando os requisitos legais estabelecidos no art. 561, do CPC. Destacam que o cumprimento cumulativo desses requisitos não é uma faculdade processual, mas sim uma exigência legal de ordem objetiva e imperativa, de modo que a ausência de demonstração da prática de esbulho ou turbação torna impossível a concessão da tutela possessória deferida, bem como não há nos autos qualquer elemento que indique a data em que o suposto ato de turbação teria ocorrido. Afirmam que a decisão incorre em vício processual grave ao ignorar a presença de terceiro titular da posse, Jeovane Barros Moreira, cuja intervenção processual já havia sido requerida, de modo que a ausência de sua inclusão no polo passivo da demanda afronta o disposto nos arts. 114 e 115, do CPC, impondo-se a declaração de nulidade absoluta da decisão agravada. Apontam que, em razão de tal situação, a decisão agravada incorre ainda em grave violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da legalidade estrita, todos eles consagrados no artigo 5o, incisos LIV e LV, da CRFB. Discorrem acerca da tutela de urgência recursal, destacando que, no caso concreto, a probabilidade do direito se encontra demonstrada na própria contradição lógica e jurídica da decisão agravada, conforme fundamentos expostos, ao passo que o perigo de dano se faz presente na medida em que a manutenção dos efeitos da decisão agravada impõe aos agravantes obrigações processuais materialmente impossíveis de serem cumpridas, como, por exemplo, a abstenção de turbar uma posse que sequer detêm, além da possibilidade de gerar constrangimentos processuais, repercussões patrimoniais indevidas e, não menos importante, afronta à dignidade da pessoa dos agravantes. Requerem, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada. Quanto ao mérito, requerem seja dado provimento ao recurso para declarar a nulidade absoluta da decisão interlocutória que concedeu medida liminar de manutenção de posse, por ausência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC e pela não formação válida da relação processual. Preparo recolhido (ID 72326289). É o relatório. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de efeito suspensivo está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Com efeito, no feito originário, para fins de demonstração dos requisitos para concessão da liminar de manutenção de posse, os autores agravados juntaram documentos comprobatórios do direito sobre o imóvel e exercício da posse (IDs 157879254 e 157879262/157880695 – origem). Outrossim, conforme destacado pela decisão agravada, os indícios de turbação restaram evidenciados pela fotografia juntada no ID 157880696 (origem), bem como pela não comprovação da posse sobre o bem que alegam ter adquirido os direitos dos autores e pela não demonstração de pagamento do valor apontado como acordado. Assim, comprovada a posse do imóvel em favor dos autores agravados, bem como a turbação, não há razão para deferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Quanto ao terceiro apontado como adquirente, a questão sequer foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, razão pela qual não há que se falar nas apontadas violações legais, não cabendo, ainda, aos ora agravantes pleitear direito alheio em nome próprio. Por fim, nada a prover quanto à preliminar de adequação do polo passivo do recurso, uma vez que os autores agravados estão regularmente cadastrados. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora